Tribunal: TJBA
Processo: 0000395-59.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 0000395-59.2016.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Vara de Origem: Vara Criminal de Casa Nova Magistrado(a): Rafaele Curvelo Guedes dos Anjos Apelante: Modesto Leite de Andrade Advogado(a): Israel Dave Souza Borges Viana (OAB/PE 39857), Nathalia Turri Kauffmann (OAB/ PE 57811) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Thays Rabelo da Costa Procurador(a) de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II E PARÁGRAFO ÚNICO). DOSIMETRIA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO EM 1/2 (METADE). ITER CRIMINIS AVANÇADO E LESÃO EM REGIÃO VITAL COM DEFORMIDADE PERMANENTE. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO ATUANTE NA FASE RECURSAL. CABIMENTO (LEI 8.906/94, ART. 22, § 1º; TEMA 984/STJ). FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença do Júri que condenou o Apelante por homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a fração de diminuição pela tentativa deve ser elevada ao patamar máximo de 2/3; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou na instância recursal. III. Razões de decidir 3. O laudo de exame de lesões corporais registra ferida cortante de aproximadamente 30 cm em região toraco-abdominal e escoriação de 11 cm em coxa esquerda, com deformidade permanente por cicatriz, o que evidencia execução avançada e lesão em área vital. 4. Os depoimentos da vítima confirma múltiplos golpes de arma branca, sendo atingida por dois golpes, afastando a hipótese de tentativa embrionária e demonstrando proximidade da consumação. 5. A manutenção da fração de 1/2 para a tentativa harmoniza-se com a orientação de que a redução é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, sobretudo nas hipóteses de tentativa cruenta. 6. O defensor dativo foi nomeado ante a inércia da Defensoria Pública, apresentou razões recursais e desempenhou atuação técnica relevante, fazendo jus à remuneração arbitrada judicialmente, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94. 7. O Tema 984 do STJ estabelece que as tabelas da OAB servem de referência, não vinculam o magistrado e autorizam fixação motivada segundo a complexidade e o labor despendido. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para arbitrar honorários ao defensor dativo em R$ 1.000,00, mantida, no mais, a sentença, inclusive a fração de 1/2 pela tentativa. Tese de julgamento: 1. A fração redutora da tentativa pode ser fixada em 1/2 quando o iter criminis revela aproximação da consumação, com golpes em região vital e consequências permanentes. 2. O defensor dativo que atua na fase recursal faz jus a honorários arbitrados judicialmente, à luz do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 e do Tema 984 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II e parágrafo único; art. 33, § 2º, b. Lei 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 1º. CPC, art. 85, § 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 785066/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023. TJDFT, Apelação Criminal n. 0735109-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 09.05.2024, publ. 23.05.2024. STJ, Tema 984. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000395-59.2016.8.05.0052, em que figura, como Apelante, Modesto Leite de Andrade e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator